Tribunal: STF
Processo: RE 943918
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. AÇÃO PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de autorização à participação em curso de reciclagem de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.